Tribunal: TJSP
Processo: 1001418-43.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Ação Regressiva de companhia seguradora em face de prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na procedência da demanda ou suas contratadas. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Pretensão regressiva carente de requisitos. Inexistência de

Ementa:
Ação Regressiva de companhia seguradora em face de prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na procedência da demanda ou suas contratadas. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Pretensão regressiva carente de requisitos. Inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da requerente. Recurso Provido.